Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO REALIZADO. PEDIDO PRINCIPAL PREJUDICADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA CABÍVEL APENAS PARA RÉU PRESO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 185, § 2o, DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 565 DO CPP. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AMPLA DEFESA TÉCNICA PRESERVADA. LIMINAR INDEFERIDA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de participação do paciente na sessão plenária do Tribunal do Júri por meio de videoconferência, encontrando-se o réu em condição de foragido, com prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicialidade do pedido principal em razão da realização da sessão plenária e da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri; e (ii) se o julgamento realizado sem o interrogatório do paciente, que permaneceu foragido, gera nulidade processual.
III. Razões de decidir:
3. O pedido principal, qual seja, assegurar a participação do paciente na sessão plenária por videoconferência, ficou prejudicado pelo superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri em 16-abril-2026, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado.
4. O artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal é taxativo ao prever o interrogatório por videoconferência apenas para o réu preso, em hipóteses excepcionais e estritamente elencadas, não comportando interpretação extensiva para alcançar o réu foragido que, por ato voluntário, se recusa a se submeter à ordem judicial.
5. A ausência do interrogatório do paciente na sessão plenária decorreu exclusivamente de seu comportamento deliberado de permanecer foragido. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, motivo pelo qual é descabida a declaração de nulidade do julgamento.
6. A ampla defesa foi preservada em sua dimensão técnica, uma vez que o paciente esteve regularmente assistido por defensora constituída, a qual participou ativamente de todos os atos processuais, inclusive da sessão plenária, de modo que não houve demonstração de prejuízo concreto.
IV. Dispositivo:
7. Impetração parcialmente admitida. Ordem denegada.